Tribunal: STF
Processo: HC 272109
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.093.204/MG.
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), e extorsão (art. 158, § 1º, do CP).
Em resumo, colhe-se da denúncia:

[...]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 9 de agosto de 2012, no período da tarde, em locais diversos no Município de Frutal/MG, PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA, livre e ciente da ilicitude de sua conduta, com intuito de obter para si indevida vantagem econômica, constrangeu Hraf Garcia de Souza, mediante grave ameaça, a entregar-lhe dois cheques, nos valores de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e R$ 12.000,00 (doze mil reais).
Consta também que, na mesma data, por volta das 20h30min, na Rodovia BR364, km. 31, zona rural de Frutal/MG, PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA, livre e ciente da ilicitude de sua conduta, por motivação torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Hraf Garcia de Souza, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
[...]

Alegando cerceamento de defesa, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator, nos termos seguintes: 

[...]
Em que pesem os relevantes argumentos suscitados pela parte impetrante, depreende-se dos autos que não estão presentes os requisitos que autorizam a concessão do pedido liminar ora pleiteado, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Em outras palavras, o pedido liminar em habeas corpus é cabível em casos em que seja notória e previamente demonstrada a ilegalidade ou o abuso de poder supostamente praticado pela autoridade apontada como coatora, o que, a priori, não se verifica nestes autos. 
Digo isso porque o habeas corpus não é, a princípio, a via adequada para a desconstituição da sentença condenatória, o que é cabível, tão somente, por meio do recurso próprio. Sem embargo, não vejo como vislumbrar qualquer irregularidade sem a prévia oitiva da autoridade apontada como coatora, que poderá esclarecer melhor a questão. Portanto, no presente caso, não é possível observar, em um juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito alegado, o que, pela via reflexa, torna inviável o deferimento da antecipação de tutela. 
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Oficie-se a autoridade indigitada coatora, requisitando-lhe que informe a atual situação do paciente e do processo, esclarecendo se houve algum problema na gravação e disponibilização da integridade da sessão plenária [...]. 

Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF.
Nesta ação, alega-se, em síntese: “As mídias do Júri referentes às testemunhas de defesa e interrogatório do Paciente não se encontram nos autos”. Assim, “a defesa não consegue sequer apresentar suas razões de apelação”. Ao final, requer-se a concessão da ordem para “declarar a nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri em razão de ausência de registro audiovisual dos depoimentos das testemunhas de defesa e do interrogatório do paciente”.
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Em hipóteses como a presente, o exaurimento da jurisdição na origem exige a interposição de agravo interno, não sendo possível sua substituição por habeas corpus dirigido a tribunal diverso. Admitir o contrário permitiria à parte escolher, conforme sua conveniência, o órgão revisor da decisão monocrática, em afronta ao princípio do juiz natural e ao necessário exaurimento das instâncias, pressuposto da competência desta CORTE, que não comporta ampliação por via imprópria (HC 131226 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2016 e HC 270760, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 15/4/2026).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam hipóteses de teratologia ou excepcionalidade aptas a justificar a intervenção desta CORTE.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente